Tribunal: STF
Processo: RE 464142
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em
 debate refere-se à constitucionalidade dos critérios criados pelo
art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, ao passo que a embargante trata de
 questão relativa à renda mensal vitalícia, nos termos da Lei
8.213/1991, matéria de que não se ocupou a decisão ora
atacada.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Agravo
regimental a que se nega provimento.